Tribunal: CARF
Processo: 11020.721188/2017-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.721188/2017-68
ACÓRDÃO
9101-007.494 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
RIO GRANDE ENERGIA S/A
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E
INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas
jurídicas (1) real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou
na mais valia do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura,
decidiu pela aquisição e desembolsou originariamente os recursos, e (2)
pessoa jurídica investida. Deve-se consumar a confusão de patrimônio
entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o lucro e o investimento que
lhe deu causa passam a se comunicar diretamente. Compartilhando do
mesmo patrimônio a controladora e a controlada ou coligada, consolida-se
cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser
tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com
mais valia (ágio).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento parcial ao recurso,
com retorno dos autos ao colegiado a quo para exame das matérias prejudicadas aduzidas em
sede de recurso voluntário (“fundamentos específicos aduzidos pelo contribuinte contra a
exigência de CSLL” e “multa qualificada”) vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli,
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Jandir
José Dalle Lucca que votaram por negar provimento. Votaram pelas conclusões os Conselheiros
Luiz Tadeu Matosinho Machado, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Semíramis de Oliveira Duro.
Fl. 4921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.494 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.721188/2017-68
2

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli PereiraBessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir Jose Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro, Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente)

RELATÓRIO
A recorrente, inconformada com a decisão proferida, por meio do Acórdão no 1201-
006.281, interpôs, tempestivamente, recurso especial de divergência com julgados de outros
colegiados, relativamente ao tema: “aproveitamento fiscal de ágio originado em reorganização
societária envolvendo ‘empresa-veículo’”.
A ementa do acórdão recorrido apresenta a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
A Lei 9.532/97, na redação anterior à vigência da Lei no 12.973/2014, permitia ao
contribuinte adquirir participações societárias mediante a interposição de
empresas veículo, assegurando-lhe a amortização fiscal do ágio, inexistindo razões
para demonizar sua utilização. A opção pela realização de investimentos
societários mediante a interposição de empresa veículo necessária ou útil à
estratégia de negócios do contribuinte não representa, por si só, infração à lei,
com ou sem os reflexos tributários decorrentes da amortização do ágio.
Defenestrar a opção do contribuinte à realização de ato jurídico que a lei assegura
efeitos lícitos próprios, de natureza tributária ou não, baseado na premissa de
artificialidade ou de inexistência de propósito ou vício de intensão, desborda no
desestímulo à realização de ato que a própria legislação assegura ser praticado.
Buscar o ágio não é ilícito, salvo nos casos de demonstração de simulação ou
outro tipo de patologia intencional que justifique a desconstituição do ato em si.
Fl. 4922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.494 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.721188/2017-68
3
O combate à artificialidade de mecanismos jurídicos apontados pela
administração tributária para coibir a evasão fiscal é importante e deve pautar a
proteção à legalidade e à boa-fé das relações jurídicas, mas não autoriza a
administração tributária a valer-se de instrumentos antijurídicos para pretender
alcançar fatos econômicos não relacionados com o contribuinte, atribuindo-lhe a
pecha da simulação, fraude, conluio, abuso de direito, artificialidade de condutas
ou falta de propósito.

Foram apresentados dois paradigmas Acórdãos no 9101-003.608 e no 9101-002.188.

Por meio do despacho específico para esse fim, foi dado seguimento ao recurso em
relação ao referido paradigma nos seguintes termos:
No Acórdão recorrido, prevaleceu o entendimento de que “não havia qualquer
impedimento à realização do negócio em questão, pois a legislação autorizava o
aproveitamento do ágio quando a pessoa jurídica intermediária absorvesse
patrimônio de outra em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detivesse
participação societária adquirida com expectativa de rentabilidade futura”.
Restou assentado, ainda, que “o caso dos autos ocorreu entre 2004 e 2007, com
ágio aproveitado 2012 e 2013, antes da vigência da Lei no 12.973/2014”,
concluindo-se que eram plenamente aplicáveis os arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/1997, que à época permitiam o aproveitamento fiscal em questão.
Registre-se, também, que no voto condutor do Acórdão recorrido sustentou-se
que “o argumento trazido pela administração tributária para impedir a realização
do negócio não encontra fundamento no Ordenamento Jurídico nacional”,
acrescentando-se que “os dispositivos legais não continham nenhum dispositivo
que convergisse para a tese do real adquirente trazida no TVF, por pretensa
artificialidade do negócio”.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs o apelo especial cuja admissibilidade ora
se examina, suscitando a existência de divergência jurisprudencial em torno do
tema, apontando como paradigma os Acórdãos no 9101-003.608 e no 9101-
002.188.
O primeiro paradigma (Acórdão no 9101-003.608) foi proferido no julgamento de
recurso especial fazendário, no âmbito de processo que abriga a discussão
concernente a lançamento fiscal lavrado em face da mesma contribuinte (RIO
GRANDE ENERGIA S/A), e em razão dos mesmíssimos fatos, apenas com
referência a período diverso. Dessa forma, resta clara a similitude fática com o
Acórdão recorrido.
No referido paradigma prevaleceu entendimento diverso daquele que
fundamentou a decisão recorrida, conforme evidencia o excerto abaixo
reproduzido, extraído do voto vencedor daquela decisão com os destaques do
original:
Fl. 4923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.494 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.721188/2017-68
4
(...)
Em análise à fundamentação acima reproduzida, entendo que restou
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada em relação ao primeiro
paradigma.
De um lado, sob o mesmo cenário fático, no Acórdão recorrido prevaleceu o
entendimento de que “o argumento trazido pela administração tributária para
impedir a realização do negócio não encontra fundamento no Ordenamento
Jurídico nacional”, acrescentando-se que “os dispositivos legais não continham
nenhum dispositivo que convergisse para a tese do real adquirente trazida no
TVF, por pretensa artificialidade do negócio”.
Por outro lado, no primeiro paradigma restou assentado que a “a incorporação de
CPFL Serra imediatamente após o aumento de capital desta pessoa jurídica,
efetuado mediante a entrega da participação societária em RGE (aí incluído o ágio
pago por CPFL Paulista), desvela que essa conferência do ativo representado pela
participação societária em RGE (com ágio) teve o único propósito de aparentar o
implemento das condições objetivas ao exercício do direito de deduzir o ágio
amortizado, nos termos dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1996”. Assinalou-se,
ainda, que “o argumento determinante para a glosa da despesa de amortização
do ágio diz respeito ao fato de que CPFL Serra, a incorporada, não suportou o ágio
amortizado (isto é, não era a investidora), como também não foi o objeto do
investimento adquirido com a mais valia (isto é, não era a investida)”, o que afasta
a aplicação dos art. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, haja vista que “a
dedutibilidade da amortização do ágio está condicionada à extinção do
investimento (pelo qual se pagou o sobrepreço), por força da confusão entre os
patrimônios da investidora e da investida”.
Referindo-se ao segundo paradigma (Acórdão no 9101-002.188), a Recorrente
sustentou que nele também prevaleceu o entendimento de que “a dedutibilidade
do ágio só pode ser reconhecida quando houver a confusão patrimonial entre a
investida e a real investidora (adquirente de fato), afastando a possibilidade de
intermediação ou de interposição por meio de outras pessoas jurídicas, ainda que
com propósito negocial”.
Depois de realizar o cotejamento do segundo paradigma com a decisão recorrida,
a Recorrente sintetizou a divergência ora suscitada nos termos a seguir
reproduzidos:
(...)
De fato, em análise ao inteiro teor do segundo paradigma, entendo que a
Recorrente logrou êxito em demonstrar a existência da divergência
jurisprudencial ora suscitada.
Naquela decisão, diante de situação fática análoga e à luz do mesmo marco
normativo, a solução que ali foi alcançada diverge do entendimento que
prevaleceu no Acórdão recorrido.
Fl. 4924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.494 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.721188/2017-68
5
Naquele caso, em síntese, a “real investidora” (ACHÉ LABORATÓRIOS
FARMACÊUTICA
S/A)
adquiriu
diretamente
participações
na
investida
(BIOSINTÉTICA FARMACÊUTICA LTDA), que posteriormente foram transferidas
para “empresa-veículo”(DELTA PARTICIPAÇÕES FARMACÊUTICAS S/A) que restou
incorporada pela investida BIOSINTÉTICA. Trata-se, portanto, de arranjo similar
àquele que compõe o objeto de análise da decisão recorrida.
Mas a despeito da similitude fática, chegou-se no paradigma a conclusão
diametralmente oposta àquela alcançada no Acórdão recorrido, no que tange à
legitimidade na utilização de empresa veículo e à necessidade da confusão
patrimonial entre a investida e a real investidora, conforme evidencia a própria
ementa do Acórdão no 9101-002.188, abaixo reproduzida na parte pertinente ao
presente exame de admissibilidade:
(...)
Dessa forma, em se tratando de cenários fáticos análogos, e tendo as decisões
recorrida e paradigmas chegado a conclusões diametralmente opostas quanto à
legitimidade do aproveitamento das amortizações de ágio originado em
reorganização societária levada a efeito por meio da utilização de empresa
veículo, entendo que restou demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada
pela Recorrente.
Foram apresentadas contrarrazões tempestivas pelo contribuinte, por meio das
quais questiona o conhecimento e o mérito do recurso.
Quanto ao conhecimento, aduz ausência de similitude fática com os acórdãos
paradigmas invocados (no 9101-003.608 e no 9101-002.188). O primeiro teria ignorado o contexto
regulatório da Lei 10.848/2004 e considerado a CPFL Serra mera empresa-veículo; o segundo
envolveria caso totalmente distinto, do setor farmacêutico (Aché/Biosintética), alheio às regras da
ANEEL. Assim, não haveria divergência interpretativa sobre os arts. 7o e 8o da Lei 9.532/1997, mas
apenas diferença de premissas fáticas.
No mérito, as contrarrazões defendem que o grupo atuou licitamente ao cumprir
exigências da ANEEL e realizado reorganização necessária ao processo de desverticalização, sem
intuito de evasão fiscal. A legislação vigente à época permitiria a amortização do ágio quando o
investimento e o próprio ágio eram transferidos conjuntamente, conforme os arts. 7o e 8o da Lei
9.532/97 e o art. 386 do RIR/99. O ágio, como ativo intangível, deveria seguir o investimento que o
originou (“o acessório segue o principal”), e sua amortização seria jurídica e economicamente
coerente.
É o relatório do essencial.

VOTO
Fl. 4925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.494 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.721188/2017-68
6
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator
Conhecimento
Não vejo reparos a fazer ao despacho que deu seguimento ao recurso.
O AC no 9101-003.608 tratou exatamente da mesma empresa e do mesmo contexto
fático, diferindo apenas quanto aos anos-calendário da amortização do ágio.
Já no AC no 9101-002.188, apesar de dizer respeito a outro ramo de negócio, houve
também o fundamento de necessidade da operação em face de autorizações regulatórias da Anvisa.
Tal argumento foi rechaçado por se considerar a inexistência de previsão legal que autorize a
intermediação do ágio por empresa-veículo, mesmo que existam razões de natureza regulatória ou
societária. Desse modo, a posição adotada pelo paradigma é apta a reformar o recorrido.
Por essas razões, conheço do recurso especial quanto aos dois paradigmas.

Mérito
Como se aduziu anteriormente, a mesma operação foi enfrentada por este
Colegiado por meio do Acórdão no 9101-003.608. O voto vencedor foi da lavra do Conselheiro
Flávio Franco Corrêa. Abaixo, transcrevo seu teor:
Ressalte-se, antes de tudo, que o voto vencedor circunscreve-se à verificação da
compatibilidade entre os preceitos normativos que regulam a apuração da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL e o ágio que fora amortizado pela recorrida.
Desde logo, traz-se à luz o esquema das reorganizações societárias engendradas
no âmbito do planejamento tributário ora em foco, reproduzindo-se aqui, por sua
clareza, o relatório da DRJ, com vistas ao exame da legalidade da dedução do ágio
amortizado, na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL:
"De acordo com o Relatório Fiscal de folhas 3245 a 3319, a composição societária
inicial do contribuinte era a seguinte:

No ano-calendário de 2001 (13/07) a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz)
Paulista adquire a participação societária que a Serra da Mesa e a 521 Participações
detinham junto à RGE, pagando um ágio de R$ 755.585.030,22, sob o fundamento
da rentabilidade futura.
A nova composição societária passou a ser a seguinte:
Fl. 4926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.494 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.721188/2017-68
7

Até o ano-calendário de 2006 a CPFL Paulista amortizou o valor aproximado de R$
268 milhões do ágio pago.
Em agosto de 2002 foi constituída a CPFL Energia Holding, que passou a deter 100%
do capital da CPFL Paulista, conforme abaixo:

Em maio de 2006 a CPFL Energia adquire a Ipê Energia (esta registrava um ágio
anterior de 8 milhões). Por alteração contratual a Ipê Energia passou a se
denominar CPFL Serra. A composição societária ficou da seguinte maneira:

Em março de 2007 a CPFL Paulista efetua a transferência do investimento que
detinha na RGE para a CPFL Holding, ficando a composição societária da seguinte
maneira:
Fl. 4927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.494 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.721188/2017-68
8

Logo em seguida, a CPFL Holding efetua a capitalização da CPFL Serra mediante a
transferência das ações da RGE, ficando a composição societária da seguinte forma:

Passo seguinte foi a incorporação pela RGE de sua controladora, a CPFL Serra,
ficando a composição societária da seguinte forma:

Conforme demonstrado acima, no ano-calendário de 2001 a CPFL Paulista adquiriu
a participação societária que a Serra da Mesa e a 521 Participações detinham junto
Fl. 4928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.494 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.721188/2017-68
9
à RGE, pagando um ágio de 756 milhões. Até o ano-calendário de 2006 a CPFL
Paulista havia amortizado contabilmente o montante de R$ 268 milhões desse ágio,
mas adicionado ao lucro líquido para fins de apuração do lucro real, neutralizando,
com isso, os efeitos tributários para fins de IRPJ. Essa neutralização não foi
efetivada para fins de CSLL.
Em maio de 2006 a CPFL Energia adquire a Ipê Energia, alterando a denominação
social para CPFL Serra.
Em março de 2007 a CPFL Paulista efetua a transferência do investimento que
detinha na RGE para a CPFL Holding. Logo em seguida, a CPFL Holding efetua a
capitalização da CPFL Serra mediante a transferência das ações da RGE. Com essa
operação, a CPFL Serra passa a deter 100% das ações da RGE. Passo seguinte, a RGE
incorpora a sua controladora, a CPFL Serra, passando a realizar o ágio de R$ 756
milhões pagos pela CPFL Paulista quando da aquisição da participação societária
que Serra da Mesa e a 521 Participações detinham junto à RGE.
O LALUR (fls. 1281/1282) registra o crédito do referido ágio segregando os valores
R$ 268 milhões (R$ 278.660.248,45), que havia sido adicionado ao lucro líquido
pela CPFL Paulista, e de R$ 488 milhões (R$ 478.070.108,25).
Entre os anos-calendário de 2007 e 2011, o contribuinte excluiu do Lucro Líquido e
da base de cálculo da CSLL a título de ágio em incorporação CPFL Serra os seguintes
valores:
[...]
O autuante entende que essas exclusões foram efetuadas indevidamente, porque a
capitalização da CPFL Serra pela CPFL Holding, mediante a transferência das ações
da RGE e a incorporação reversa da CPFL Serra pela RGE, teria se dado, não por
questões negociais, mas como um ato pensado para proporcionar a dedução do
montante de R$ 488 milhões das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, na forma
prevista no art. 386, inc. III, do RIR/99, e não para atender a Lei no 10.848, de 2004,
que introduziu o § 5o, inc. IV e V, no art. 4o da Lei no 9.074, de 1995, e impôs a
necessidade de segregação societária do Grupo CPFL e a participação de forma
direta da CPFL Energia no capital da RGE, pois proibiu que as concessionárias, as
permissionárias e as autorizadas de serviço público de distribuição de energia
elétrica, atuantes no Sistema Interligado Nacional, participassem em outras
sociedades de forma direta ou indireta e a desenvolver atividades estranhas ao
objeto da concessão, permissão ou autorização.
Esse processo iniciou [sic] durante o ano de 2004, por força da Lei no 10.848,
quando, depois de uma série de tratativas com a ANEEL, o Grupo CPFL enviou para
aquela agência proposta de Modelagem para Segregação de Participações
Acionárias, apresentando detalhes de como seriam implementadas as novas
imposições legais (ver Oficio 30/R – fls. 255/285). A configuração societária final
ficaria na forma demonstrada a seguir (ver Nota Técnica ANEEL 306 – fls. 295/298):
Fl. 4929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.494 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.721188/2017-68
10

Por solicitação do Grupo CPFL, que alegou representativos impactos tributários, a
ANEEL prorrogou até 14 de março de 2007 o prazo para a execução do programa
de segregação das participações societárias (ver Nota Técnica ANEEL 306 – item 9 –
fls. 295/298 – Resolução Autorizativa 305 – fls. 314/315).
Em dezembro de 2006, o Grupo CPFL encaminhou à ANEEL, sem nexo algum no
contexto das informações enviadas como modelagem da segregação societária,
novo pedido de anuência para implementação das duas novas operações: (i)
capitalização da CPFL Serra com o investimento e o ágio detido junto à RGE (67%),
e (ii) em seguida, a incorporação reversa da CPFL Serra pela RGE. Tais operações
não haviam sido cogitadas na modelagem anuída inicialmente pela ANEEL.
Em 2007, por meio de nota técnica, a ANEEL anuiu com as novas propostas,
justificando que ao final das operações os efeitos seriam idênticos ao plano original
de descruzamento societário.
Então foram implementadas as operações de (i) transferência do investimento da
CPFL Paulista para a CPFL Energia; (ii) a transferência do investimento que CPFL
Energia detinha junto à RGE para a CPFL Serra e, (iii) incorporação da CPFL Serra
pela RGE.
Em razão desses fatos, o autuante concluiu que a capitalização da CPFL Serra,
mesmo sendo lícita sob o aspecto formal, sob a intencionalidade do negócio
jurídico praticado foi acéfala, sem substância. Visou de forma exclusiva atender o
disposto no inc. III do art. 386 do RIR/99 e não, de fato, a participação nas
atividades da RGE por meio da CPFL Serra. No momento da capitalização,
inexistiam vontade e ânimo efetivo do Grupo CPFL em exercer atividade econômica
de participação societária por meio de tal empresa. A intenção sempre foi manter o
investimento direto da CPFL Energia na RGE, conforme as imposições legais
trazidas pela Lei no 10.848, de 2004, e detalhado no plano originalmente enviado à
ANEEL em 2004. Mesmo antes das operações serem anuídas pela ANEEL, já havia
expressa manifestação da incorporação reversa implementada (ver Ofício 47/R –
fls. 404/464), a qual levou o ágio de R$ 488 milhões para dentro da RGE e foi a
última parte do planejamento tributário. Inexistiria atendimento ao inc. III do art.
386 do RIR/99 se o investimento na RGE permanecesse mantido de forma direta
pela CPFL Energia, conforme planejado deste o início do processo de
descruzamento e desverticalização societária. A invocação da capitalização no
cenário apresentado foi um mero artifício para aproveitamento do referido ágio."
Segundo a PGFN:
Fl. 4930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.494 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.721188/2017-68
11
1) o cerne da presente demanda envolve a análise e os efeitos da Lei
10.848/2004, que proibiu que as concessionárias, as permissionárias, e as
autorizadas de serviço público de distribuição de energia elétrica, atuantes no
Sistema Interligado Nacional, participassem em outras sociedades de forma direta
ou indireta, e que desenvolvessem atividades estranhas ao objeto da delegação
do serviço público essencial;
2) com a edição da Lei no 10.848/2004, as pessoas jurídicas do setor elétrico só
poderiam ter uma atividade, e não poderiam participar do capital de nenhuma
outra empresa do setor elétrico;
3) portanto, se CPFL Paulista incorporasse diretamente RGE (para amortizar
fiscalmente o ágio), incorreria na proibição legal, eis que CPFL Paulista exerceria
duas atividades relativas ao setor elétrico de forma cumulativa (as atividades
originais, mais a atividade de RGE);
4) nesse contexto legislativo regulatório do setor de energia elétrica, o ágio
originado quando CPFL Paulista adquiriu, de Serra da Mesa e 521, o controle
acionário de RGE, não seria dedutível em CPFL Energia (Holding), na forma do art.
386, III, do RIR/99. O ágio somente seria dedutível se CPFL Paulista incorporasse
RGE ou vice-versa, situação vedada pela Lei no 10.848/2004;
5)em tal cenário, o Grupo CPFL buscou uma “fórmula” que lhe permitisse deduzir
o ágio. Essa “fórmula” consistiu em (i) retirada do controle direto de CPFL Paulista,
por meio de redução de capital correspondente as ações de RGE, passando-o para
a CPFL Energia (Holding); (ii) capitalização de CPFL Serra com o investimento e
ágio recebido de CPFL Paulista (operação objeto da Fiscalização); e (iii)
incorporação reversa de CPFL Serra pela RGE;
6) resta evidente que a recorrida, para cumprir as exigências da Lei no
10.848/2004, praticou atos formais, sem conteúdo econômico ou negocial, e
desnecessários, com o único e exclusivo intuito de reduzir de forma ilegal a base
de cálculo dos tributos devidos;
7) é flagrante que a incorporação de CPFL Serra por CPFL Energia ou por RGE era a
opção mais simples e prática para a reorganização do grupo. Entretanto, a
capitalização de CPFL Serra foi uma operação produzida diante da impossibilidade
do aproveitamento do ágio por CPFL Energia. Qual a utilidade/necessidade de
capitalizar CPFL Serra, se, logo depois, ela seria incorporada por sua controlada?
8) o Grupo CPFL modelou juridicamente uma reestruturação societária de forma
não usual, desnecessária ao processo de desverticalização societária exigido pela
Lei no 10.848/2004, sem conteúdo econômico ou negocial, e com o único e
exclusivo intuito de reduzir de forma ilegal a base de cálculo dos tributos devidos.
Em contrarrazões, a recorrida expôs o seguinte:
1) o único fundamento para a glosa do ágio oriundo da aquisição de 67% de RGE,
ora recorrida, por CPFL Paulista foi, no entender do agente fiscal, que "a operação
Fl. 4931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.494 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.721188/2017-68
12
de capitalização na CPFL Serra, mesmo sendo lícita sob o aspecto formal, sob o
aspecto da intencionalidade do negócio jurídico praticado foi acéfala, sem
substância";
2) assim sendo, dentre todas as operações societárias realizadas pelo Grupo CPFL,
apenas aquela ocorrida em 2007, correspondente à transferência do investimento
detido em RGE, no percentual de 67%, por CPFL Energia, a CPFL Serra, seria objeto
de questionamento;
3) nota-se, de plano, que houve o trânsito em julgado em relação as matérias
objeto do recurso de ofício, da "Qualificação da multa imposta na autuação
decorrente de uso de empresa veículo, por incorporação reversa, para fins de
dedução indevida de ágio" e , por consequência, da decadência referente ao ano-
calendário de 2007;
4) o Grupo CPFL agiu de forma plenamente legítima, cumprindo todos os
requisitos necessários à aquisição da recorrida, como também atendeu às regras
impostas pelo processo de desverticalização, e por consequência às regras que
regulamentam o aproveitamento fiscal da dedução do ágio efetivamente pago na
operação em questão;
5) a própria PGFN reconhece, no Recurso Especial, que a recorrida está sujeita ao
cumprimento de tais normas, as quais vedam a possibilidade de uma geradora de
energia elétrica controlar uma distribuidora de energia elétrica, ou viceversa,
afastando, inclusive, a hipótese de CPFL Paulista incorporar RGE ou viceversa, em
razão de vedação legal;
6) com a edição da Lei no 10.848/2004, as pessoas jurídicas do setor elétrico só
poderiam ter uma atividade, e não poderiam mais participar do capital de
nenhuma outra pessoa jurídica do setor elétrico;
7) todos os atos executados pelo Grupo CPFL, desde o início, guardam estreita
relação de coerência com o contexto de desverticalização e descruzamento
societário imposto pela Lei n° 10.848/2004, e não teve por intuito a redução da
carga tributária, já que, quando da compra da participação remanesceste da
recorrida (33%) o Grupo CPFL, antes de adotar qualquer medida, submeteu à
ANEEL todas as operações que impactariam a conclusão da reestruturação das
pessoas jurídicas do Grupo, dentre elas a capitalização, que foi, insistase,
devidamente aprovada por esse órgão regulador;
8) não há qualquer fundamento na alegação da recorrente, no sentido de que a
operação realizada pelo Grupo CPFL é "não usual", "desnecessária ao processo de
desverticalização societária exigido pela Lei 10.848/2004";
9) toda a reestruturação societária do Grupo CPFL buscou atender, além de
interesses regulatórios, interesses íntimos de cunho negocial dos acionistas e
administradores do Grupo, sobre os quais o Fisco não possui qualquer ingerência;
Fl. 4932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.494 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.721188/2017-68
13
10) a lógica da permissão da dedutibilidade do ágio, fundamentado na expectativa
de rentabilidade futura, nas hipóteses de cisão, fusão e incorporação, nada mais é
do que o reconhecimento de que o ágio deverá, sempre, acompanhar o
investimento que lhe é subjacente o qual justificou seu pagamento;
11) é totalmente coerente, do ponto de vista econômico (que também é jurídico,
pois representa a conformidade com os princípios de contabilidade geralmente
aceitos, nos termos do artigo 177 da Lei das S/A), que o valor do ágio esteja
contabilizado na mesma pessoa jurídica que é detentora do investimento, pois só
assim será possível a amortização desse ágio contra os lucros futuros que o
justificaram;
12) o ágio somente existe em função do ativo que lhe é subjacente. Trata-se de
um acessório (ágio) que necessariamente deve seguir o principal (investimento).
Sua amortização, como mencionado, decorre do fundamento econômico a ele
subjacente (no presente caso, o lucro gerado pelo desenvolvimento das atividades
da recorrida);
13) apenas para tornar claro esse conceito, cabe destacar que a amortização do
ágio é a forma contábil de se registrar a perda de valor no tempo de um ativo
intangível em função de seu uso. O mesmo ocorre com os ativos tangíveis da
sociedade, que têm seu valor ajustado no tempo pela depreciação ou pela
exaustão;
14) portanto, o único procedimento correto é que o ágio seja amortizado na
pessoa jurídica que detém o investimento;
15) qualquer outra hipótese seria absurda, pois não há como se amortizar o ágio
em uma pessoa jurídica (despesa) e registrar a rentabilidade futura em outra
(receita). O ágio deverá sempre seguir o investimento, da mesma forma que a
depreciação da máquina sempre será registrada na empresa que a detém;
16) a legislação societária e os princípios de contabilidade geralmente aceitos
consolidam a validade da transferência do ágio entre empresas, na medida em
que o próprio investimento também é transferido. Na verdade, trata-se de uma
exigência lógica e necessária do próprio conceito de ágio;
17) no tocante à influência do ágio amortizado na apuração CSLL devida, inexiste
dispositivo legal que determine a adição dessa despesa à base de cálculo de tal
contribuição, ao contrário do que alega a PGFN;
18) o legislador estabeleceu a base de cálculo da CSLL de forma exaustiva
(numerus clausus), fixando, taxativa e individualmente, cada um dos ajustes
aplicáveis (artigo 2o e §§, da Lei n° 7.689/1988), sem inserir, dentre as adições ao
lucro líquido, o valor correspondente à amortização do ágio na aquisição de
investimentos avaliados pelo MEP;
Fl. 4933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.494 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.721188/2017-68
14
19) a amortização contábil do ágio sempre foi permitida pela legislação brasileira
até a edição da Lei n° 11.638/2007, de modo que, para a CSLL, o ágio é
plenamente dedutível;
20) caso o Recurso Especial da PGFN venha a ser conhecido e provido,
reformando-se o acórdão recorrido, deverão os autos ser remetidos à 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção para que sejam analisados os demais
argumentos trazidos pela recorrida, na instância a quo, que não foram apreciados
em decorrência do provimento integral do Recurso Voluntário.
Postos os fatos e diante dos argumentos da recorrida e da recorrente, decido.
Equivocadamente, a recorrida supôs que os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997
lhe dariam suporte para deduzir, no cálculo do lucro real, o ágio amortizado que
fora transferido a CPFL Serra, quando esta pessoa jurídica recebeu de CPFL
Energia a participação societária no capital de RGE. Eis a redação dos dispositivos
precitados:
“Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória no 135, de 30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à
conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c"
do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de
ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito
para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação,
amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso
III;
Fl. 4934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.494 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.721188/2017-68
15
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no
inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda
de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para
sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa,
se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível
que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica
usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos,
acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação
vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se
refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo do
direito.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.”
Depreende- se dos aludidos dispositivos que a dedutibilidade do ágio amortizado,
no cômputo do lucro real, fundado em expectativa de rentabilidade futura, requer
que se confirme a confusão patrimonial entre investida e investidora. E mais: os
dispositivos precedentemente indicados formulam que a dedutibilidade do ágio
amortizado deve decorrer de sacrifício patrimonial da pessoa jurídica incorporada
ou da pessoa jurídica incorporadora. Tal conclusão provém do caput do artigo 7o
da Lei no 9.532/1997, ao endereçar a dedutibilidade da amortização do ágio,
fundado em expectativa de rentabilidade futura, para fins de cálculo do lucro real,
à reivindicação de que a participação societária na pessoa jurídica incorporada
tenha sido adquirida com esse ágio pela incorporadora. Impende observar que tal
artigo se refere ao ágio previsto no artigo 20 do Decreto-lei no 1.598/1977, e este
dispositivo trata do ágio formado entre o custo de aquisição do investimento e o
valor de patrimônio líquido na época da aquisição.
Já o artigo 8o da Lei no 9.532/1997 permite a dedução da despesa de amortização
do ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura, nos casos em que a
pessoa jurídica incorporadora adquirir a participação societária na incorporada
com o antedito sobrepreço.
Acima, patenteou-se o conteúdo normativo que se projeta da interpretação dos
aludidos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1996. Diante dessa perspectiva exegética,
assume relevância o fato de que CPFL Serra, CPFL Energia, RGE e CPFL Paulista
Fl. 4935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.494 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.721188/2017-68
16
expediram, em conjunto, o Ofício no 047, de 15 de dezembro de 2006, às efls. 404
e seguintes, enviado à Superintendência da Aneel, com o objetivo de "instruir a
etapa 2.5 do anexo 01 do Ofício no 030/R, de 10 de agosto de 2005", detalhando,
para tanto, o descruzamento societário de CPFL Paulista relativo aos
investimentos que esta detinha em RGE e em CPFL Piratininga, a ser
implementado mediante a realização das seguintes operações societárias:
a) redução de capital de CPFL Paulista com a restituição à acionista CPFL Energia
do ativo correspondente à participação de 67% no capital de RGE, além do
montante do ágio líquido de amortização relativo à aquisição de participação na
RGE;
b) aumento de capital em CPFL Serra pelo acionista controlador CPFL Energia, por
intermédio da conferência de ativos representados pela participação societária
em RGE recebida de CPFL Paulista, de tal forma a consolidar, em CPFL Energia,
99,76% do capital de RGE;
c) incorporação de CPFL Serra por RGE.
Com efeito, as operações societárias precedentemente mencionadas, uma vez
implementadas, como o foram, de fato, conforme atestam as provas coligidas,
traduzem, de modo irretorquível, que CPFL Serra (uma holding), no contexto das
reorganizações societárias então empreendias, serviu de empresa veículo do ágio
originário da aquisição da participação no capital de RGE por CPFL Paulista. A
incorporação de CPFL Serra imediatamente após o aumento de capital desta
pessoa jurídica, efetuado mediante a entrega da participação societária em RGE
(aí incluído o ágio pago por CPFL Paulista), desvela que essa conferência do ativo
representado pela participação societária em RGE (com ágio) teve o único
propósito de aparentar o implemento das condições objetivas ao exercício do
direito de deduzir o ágio amortizado, nos termos dos artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/1996. Uma vez transferido o ágio para CPFL Serra, o passo seguinte seria a
incorporação de CPFL Serra pela pessoa jurídica operacional RGE. E assim se
procedeu, com o intento de ostentar a obediência aos ditames da Lei no
9.532/1997.
Esclareça-se que o presente julgamento é indiferente à Lei no 10.848/2004. O que
cabe a esta Turma é o exame de compatibilidade entre os artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/1997 e a dedução do ágio amortizado, no âmbito da complexidade fática
compreendida no planejamento tributário relativo às operações societárias
engendradas.
O argumento determinante para a glosa da despesa de amortização do ágio diz
respeito ao fato de que CPFL Serra, a incorporada, não suportou o ágio
amortizado (isto é, não era a investidora), como também não foi o objeto do
investimento adquirido com a mais valia (isto é, não era a investida), pois, à luz
dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, a dedutibilidade da amortização do ágio
está condicionada à extinção do investimento (pelo qual se pagou o sobrepreço),
por força da confusão entre os patrimônios da investidora e da investida. Fora
Fl. 4936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.494 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.721188/2017-68
17
dessa hipótese, a amortização do ágio só é dedutível em caso de alienação ou
liquidação do investimento avaliado pela equivalência patrimonial, situação em
que o ágio contabilizado se soma ao valor de patrimônio líquido do investimento
para compor o valor contábil a ser considerado na apuração do ganho de capital,
reduzindo-o (artigo 33 do Decreto-Lei no 1.598/1977, na redação da época dos
fatos, inscrito no artigo 426 do RIR/1999).
Em face do exposto, não se pode admitir a dedução da despesa do ágio
amortizado, no cômputo do lucro real.
No tocante à acusação de infração à legislação da CSLL, impõe-se salientar que o
ágio pago com lastro em rentabilidade futura deve ser contabilmente amortizado
ao longo do tempo, conforme orienta o Manual de Contabilidade das Sociedades
por Ações da FIPECAFI:
"11.7.4 Natureza e Origem do Ágio ou Deságio
[...]
c) ÁGIO POR VALOR DE RENTABILIDADE FUTURA
Esse ágio (ou deságio) ocorre quando se paga pelas ações um valor maior
(menor)que o patrimonial, em função de expectativa de rentabilidade futura da
coligada ou controlada adquirida.
Esse tipo de ágio ocorre com maior frequência por envolver inúmeras situações e
abranger diversas possibilidades.
[...]
11.7.5 Amortização do Ágio ou Deságio
a) CONTABILIZAÇÃO
V Amortização do ágio (deságio) por valor de rentabilidade futura
O ágio pago por expectativa de lucros futuros da coligada ou controlada deve ser
amortizado dentro do período pelo qual se pagou por tais futuros lucros, ou seja,
contra os resultados dos exercícios considerados na projeção dos lucros estimados
que justifiquem o ágio. O fundamento aqui é o de que, na verdade, as receitas
equivalentes aos lucros da coligada ou controlada não representam um lucro
efetivo, já que a investidora pagou por eles antecipadamente, devendo, portanto,
baixar o ágio contra essas receitas.
Suponha que uma empresa tenha pago pelas ações adquiridas um valor adicional
ao do patrimônio líquido de $ 200.000, correspondente a sua participação nos
lucros dos 10 anos seguintes da empresa adquirida. Nesse caso, tal ágio deverá ser
amortizado na base de 10% ao ano. (Todavia, se os lucros previstos pelos quais se
pagou o ágio não forem projetados em uma base uniforme de ano para ano, a
amortização deverá acompanhar essa evolução proporcionalmente). (...)" (grifei)
Portanto, o ágio pago por expectativa de rentabilidade futura, na aquisição de
investimento, é despesa amortizável; como tal, está sujeita à norma veiculada
pelo artigo 13, inciso III, da Lei no 9.249/1995:
Fl. 4937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.494 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.721188/2017-68
18
"Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964:
[...]
III – de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação,
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis,
exceto se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos
bens e serviços;
Isso porque, como é cediço, as ações são bens móveis, conforme previsão do
artigo 82 do vigente Código Civil. Nesses termos, o ágio pago sob a justificativa de
rentabilidade futura, na aquisição de ações, constitui gasto que deve ser
amortizado, como despesa, dentro do período pelo qual se pagou por lucros
futuros. Nessas circunstâncias, tal despesa de amortização não pode afetar a
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, a teor do já mencionado
artigo 13, inciso III, da Lei no 9.249/1995.
Ademais, os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 instituíram regras específicas às
hipóteses de fusão, cisão e incorporação que são exclusivas ao âmbito do IRPJ,
como bem explicitam os incisos III e IV do caput do antedito artigo 7o, ao
estabelecerem que as influências da amortização do ágio baseado na alínea "b"
do § 2o do artigo 20 do Decreto-lei no 1.598/1977 estão restritas à apuração do
lucro real, uma vez ausente da redação de tais dispositivos da Lei no 9.532/1997
qualquer referência à apuração da base de cálculo da CSLL.
Por conseguinte, com fulcro nos fundamentos supracitados, deve-se prover o
Recurso Especial fazendário.
É como voto.

O referido voto se alinha com minha compreensão quanto ao enquadramento da
situação da contribuinte no disposto nos art. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, que abaixo
reproduzimos:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
aalínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata aalínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
Fl. 4938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.494 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.721188/2017-68
19
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do §2°do art. 20 do Decreto-lei n°1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração;(Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata
aalínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito
para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação,
amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso
III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no
inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou
perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência
para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa,
se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível
que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica
usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos,
acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação
vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se
refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo
do direito.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
Fl. 4939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.494 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.721188/2017-68
20
Em diversos acórdãos da Câmara Superior, como no AC no 9101-004.383, de
10/09/2019, o ilustre Conselheiro André Mendes de Moura, teceu acalentadas lições acerca da
interpretação dos dispositivos acima.
Dessas lições, com as quais me alinho, colho o trecho em que analisa o critério
subjetivo dessas regras:
E a norma em análise se dirige à pessoa jurídica investidora originária, aquela que
efetivamente acreditou na mais valia do investimento, coordenou e comandou
os estudos de rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição,
e à pessoa jurídica investida.
Ocorre que, em se tratando do ágio, as reorganizações societárias empreendidas
apresentaram novas pessoas ao processo.
Como exemplo, podemos citar situação no qual a pessoa jurídica A adquire com
ágio participação societária da pessoa jurídica B. Em seguida, utiliza-se de uma
outra pessoa jurídica, C, e integraliza o capital social dessa pessoa jurídica C com a
participação societária que adquiriu da pessoa jurídica B. Resta consolidada
situação no qual a pessoa jurídica A controla a pessoa jurídica C, e a pessoa
jurídica C controla a pessoa jurídica B. Em seguida, sucede-se evento de
transformação societária, no qual a pessoa jurídica B absorve patrimônio da
pessoa jurídica C, ou vice versa.
Ocorre que os sujeitos eleitos pela norma são precisamente a pessoa jurídica A
(investidora) e a pessoa jurídica B (investida) cuja participação societária foi
adquirida com ágio. Para fins fiscais, não há nenhuma previsão para que o ágio
contabilizado na pessoa jurídica A (investidora), em razão de reorganizações
societárias empreendidas por grupo empresarial, possa ser considerado
"transferido" para a pessoa jurídica C, e a pessoa jurídica C, ao absorver ou ser
absorvida pela pessoa jurídica B, possa aproveitar o ágio cuja origem deu-se pela
aquisição da pessoa jurídica A da pessoa jurídica B.
Da mesma maneira, encontram-se situações no qual a pessoa jurídica A realiza
aportes financeiros na pessoa jurídica C e, de plano, a pessoa jurídica C adquire
participação societária da pessoa jurídica B com ágio. Em seguida, a pessoa
jurídica C absorve patrimônio da pessoa jurídica B, ou vice versa, a passa a fazer a
amortização do ágio.
Mais uma vez, não é o que prevê o aspecto pessoal da hipótese de incidência da
norma em questão. A pessoa jurídica que adquiriu o investimento, que acreditou
na mais valia e que desembolsou os recursos para a aquisição foi, de fato, a
pessoa jurídica A (investidora). No outro polo da relação, a pessoa jurídica
adquirida com ágio foi a pessoa jurídica B. Ou seja, o aspecto pessoal da hipótese
de incidência, no caso, autoriza o aproveitamento do ágio a partir do momento
em que a pessoa jurídica A (investidora) e a pessoa jurídica B (investida) passem a
integrar a mesma universalidade.
Fl. 4940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.494 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.721188/2017-68
21
São as situações mais elementares. Contudo, há reorganizações envolvendo
inúmeras empresas (pessoa jurídica D, E, F, G, H e assim por diante).
Vale registrar que goza a pessoa jurídica de liberdade negocial, podendo dispor de
suas operações buscando otimizar seu funcionamento, com desdobramentos
econômicos, sociais e tributários.
Contudo, não necessariamente todos os fatos são recepcionados pela norma
tributária.
A partir do momento em que, em razão das reorganizações societárias, passam a
ser utilizadas novas pessoas jurídicas (C, D, E, F, G, e assim sucessivamente),
pessoas jurídicas distintas da investidora originária (pessoa jurídica A) e da
investida (pessoa jurídica B), e o evento de absorção não envolve mais a pessoa
jurídica A e a pessoa jurídica B, mas sim pessoa jurídica distinta (como, por
exemplo, pessoa jurídica F e pessoa jurídica B), a subsunção ao art. 386 do RIR/99
torna-se impossível, vez que o fato imponível (suporte fático, situado no plano
concreto) deixa de ser amoldar à hipótese de incidência da norma (plano
abstrato), por incompatibilidade do aspecto pessoal.
As razões acima aduzidas implicam a necessidade de que haja o encontro
patrimonial do real adquirente com o real adquirido. Se a empresa veículo interposta tiver por
finalidade fazer as vezes de um (real adquirente) ou outro (real adquirido), não se caracteriza, do
ponto de vista subjetivo, a situação legal que autoriza a amortização do ágio com efeitos
tributários.
Ademais, entendo que eventual questão regulatória é irrelevante. No caso, a
contribuinte sustenta que as operações decorreram da Lei no 10.848/2004, que impôs a
desverticalização do setor elétrico e proibiu que uma mesma empresa controlasse atividades de
geração e distribuição. Todavia, a finalidade regulatória ou a anuência da ANEEL não dispensam o
atendimento às normas tributárias. A licitude societária não implica a dedutibilidade tributária.
O papel da CPFL Serra poderia ter sido legítimo do ponto de vista regulatório, mas,
para efeitos tributários, sua interposição quebrou o aspecto subjetivo da hipótese legal. A
legislação tributária exige o sacrifício patrimonial da investidora originária (CPFL Paulista) na
incorporação da investida (RGE), o que não se verificou.
Não deve prevalecer, desse modo, o entendimento do acórdão de piso.
Todavia, a Fazenda Nacional pediu a reforma completa do recorrido e o
restabelecimento da decisão de primeiro grau.
No recurso voluntário, houve pedido específico quanto à CSLL e à aplicação da
multa qualificada, que ficaram prejudicados, o que impede o provimento integral do recurso.

Conclusão
Fl. 4941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.494 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.721188/2017-68
22
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso da Fazenda Nacional, para, no
mérito, dar-lhe provimento parcial com o fito de reformar o acórdão recorrido e devolver à
instância de piso para que, em novo julgamento, enfrente os fundamentos específicos aduzidos
pelo contribuinte contra a exigência de CSLL e da multa qualificada, que haviam ficado
prejudicados.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 4942
DF CARF MF
Original